Tribunal: TJSP
Processo: 2014901-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à presunção relativa de insuficiência econômica.

1. Ausência de prova da condição de necessitada. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Decisão agravada mantida.

3.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à presunção relativa de insuficiência econômica.

1. Ausência de prova da condição de necessitada. Observância do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput' e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Decisão agravada mantida.

3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014901-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante ANA
LUCIA FORTI LUQUE, é agravado MUNICÍPIO DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014901-41.2020.8.26.0000 -Voto no - Botucatu
2
VOTO No 25979 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014901-41.2020.8.26.0000
COMARCA : BOTUCATU
AGRAVANTE : ANA LUCIA FORTI LUQUE
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE BOTUCATU
MM. Juiz de 1a Instância: Marcus Vinicius Bacchiega
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assistência judiciária gratuita.
Indeferimento do pedido com fundamento em prova contrária à
presunção relativa de insuficiência econômica.
1. Ausência de prova da condição de necessitada. Observância do artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, e dos artigos 98, 'caput'
e 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Decisão agravada mantida.
3. Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em confronto
à r. decisão de fls. 576/577 dos autos principais que,
nos autos da ação de rito comum movida por ANA LUCIA
FORTI LUQUE em face do MUNICÍPIO DE BOTUCATU objetivando,
em resumo, na qualidade de servidora pública municipal, o
pagamento de diferenças resultantes de progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014901-41.2020.8.26.0000 -Voto no - Botucatu
3
funcional paralisada desde janeiro de 2012, adicional de
sexta parte incidente sobre os vencimentos integrais,
pagamento de diferenças decorrentes do aumento salarial
diferenciado promovido em virtude da incorporação da
verba denominada abono no período imprescrito, acolheu a
impugnação à concessão da justiça gratuita ao fundamento
que a agravante aufere rendimentos superiores à média
nacional e determinou o recolhimento das custas e taxas
no prazo de quinze dias sob pena de extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso
IV do CPC. Inconformada, a agravante interpõe o presente
recurso (fls. 01/10) e sustenta ser suficiente a alegação
de insuficiência nos termos do § 3o do art. 99 do CPC.
Esclarece que sua renda líquida é de R$ 6.784,73 que, no
entanto, mantém o sustento de sua família com despesas de
moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, dentre
outras. Recebido o recurso por prevenção ao Agravo de
Instrumento no 2123750-44.2019.8.26.0000, julgado em
24.06.2019 (fls. 512/523 dos autos principais), negado o
pedido de efeito suspensivo, dispensadas informações e
contraminuta. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Deve ser mantida incólume a r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014901-41.2020.8.26.0000 -Voto no - Botucatu
4
2.
Com efeito, sobre o tema, tenha-se
presente, 'ab initio', que a Constituição da República,
no inciso LXXIV, do artigo 5o, estabelece que o Estado
prestará assistência jurídica gratuita e integral aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Nota-se, portanto,
que o Diploma Maior restringiu a fruição do direito
àqueles que fizerem prova de que dele necessitam.
2.1.
O novo Código de Processo Civil,
instituído pela Lei no 13.105/2015, por sua vez, ao
regulamentar a matéria, doravante, estabelece em seu
artigo 98, 'caput', que fará jus à gratuidade de justiça
a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de
recursos para pagar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios. Assim o texto do predito
dispositivo:
“Artigo 98 A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014901-41.2020.8.26.0000 -Voto no - Botucatu
5
2.2.
O artigo 99, § 2o, da novel lei
adjetiva, ao seu turno, deixa claro que, havendo nos
autos elementos que evidenciem a ausência dos
pressupostos legais, a gratuidade de justiça deverá ser
indeferida, ou seja, havendo prova de que a parte não
ostenta situação de hipossuficiência de recursos, descabe
a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita. Referido comando normativo dispõe, 'in verbis':
“Artigo 99 (...)
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos.”
2.3.
Destarte, verifica-se que a alegação
de insuficiência de recursos reflete presunção 'iuris
tantum', ou seja, relativa, a qual não resiste à prova em
sentido contrário.
3.
Isso posto, no caso em tela, dessume-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014901-41.2020.8.26.0000 -Voto no - Botucatu
6
se que a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita à
agravante se firma nos demonstrativos de pagamento
juntados. E, de fato, constata-se dos documentos
acostados a fls.11/12 que a agravante é servidora pública
municipal ocupante do cargo de Chefe da Seção de Unidade
Básica de Saúde, auferindo vencimentos superiores a R$
6.000,00 e os documentos juntados às fls. 13/26 não
comprovam efetivamente que o recolhimento das despesas
processuais comprometerá o sustento de sua família.
4.
Em suma, levando-se em conta que os
elementos apresentados evidenciam a possibilidade de
pagamento das despesas processuais na hipótese, era mesmo
o caso de se indeferir os benefícios da gratuidade
processual, devendo, portanto, a r. decisão agravada ser
mantida.
5.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator